Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com o contexto fático extraído dos documentos juntados aos autos, havia elementos objetivos e racionais que apontavam que havia substância entorpecente armazenada na residência do paciente, com finalidade de difusão ilícita, uma vez que uma vizinha devidamente identificada prestou informação nesse sentido, não se tratando, portanto, de comunicação anônima, e, antes de entrarem, os policiais encontraram um pé de maconha plantado numa região ao redor; ademais a mochila onde estava armazenada a droga e a balança de precisão estava num galinheiro que fica quintal, de maneira que foi avistada e apreendida sem necessidade de adentrar nos cômodos da residência.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, a quantidade de droga e a habitualidade da conduta são elementos que revelam maior periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.